Tribunal: TJMT
Processo: 1001543-78.2018.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001543-78.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON DA COSTA ORTEGA - CPF: 070.989.391-45 (APELANTE), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), JANAINA FRANCO SILVA - CPF: 045.268.261-46 (ADVOGADO), JOSE MORENO NEVES (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUTOR QUE TRAFEGAVA PELA "CONTRAMÃO" E SEM HABILITAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - CULPA CONCORRENTE AFASTADA – AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa aos artigos 28 e 57 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância.

Quando restar impossível o exame de etilômetro para a verificação do estado de embriaguez, este pode ser comprovado por todas as modalidades de prova admitidas em direito, como a prova testemunhal e documental.

Ainda que a falta de habilitação não implique na imediata configuração de culpa do acidente, esta define que o condutor não tem os requisitos de conhecimento necessários que a legislação requer de quem conduzirá veículo automotor.

As provas coligidas dão conta de que a vítima do acidente trafegava pela "contramão", no acostamento, à noite, tudo levando a crer que o acidente se deu por sua culpa, o que afasta o dever de indenizar da ré.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposta WANDERSON DA COSTA ORTEGA, contra a sentença de ID.: 97774036; por proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito n° 1001543-78.2018.8.11.0011, que move em desfavor de JOSÉ MORENO NEVES, não restando evidenciada a culpa do requerido, tampouco o nexo causal, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo extinto o processo. Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do NCPC.

Em suas razões de ID.: 97774040, (i) objetiva o Apelante a reforma da decisão de instancia primeira para o fim condenar o apelado ao dano material no importe de R$ 9.276,88 (nove mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e aos danos morais no valor de R$ 38.160,00 (trinte e oito mil cento e sessenta reais), alegando que ficou comprovado o nexo causal entre o acidente e o evento danoso, sendo a culpa exclusiva do requerido, ora apelado; (ii) subsidiariamente considerando a culpa concorrente a condenação a indenização pelos danos causados; (iii)alega ainda, que não foi valorada o depoimento pessoal da testemunha, bem como o boletim de ocorrência.

O apelado em suas razões de id.97774043, alega que o autor, ora apelante, trafegava na “contramão” da via e sem a devida habilitação. Em relação ao dano material, negou ter havido prova deles nos autos e, quanto ao dano moral, disse que os fatos não ensejariam tal compensação, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposta WANDERSON DA COSTA ORTEGA, contra a sentença de ID.: 97774036; por proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito n° 1001543-78.2018.8.11.0011, que move em desfavor de JOSÉ MORENO NEVES, não restando evidenciada a culpa do requerido, tampouco o nexo causal, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, resolvendo o mérito da demanda e, com isso, julgo extinto o processo. Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do NCPC.

Inicialmente, aduz o apelante ter sido vítima de um acidente de trânsito causado pelo requerido/apelado, em 22.07.2018, nas ruas desta urbe e que, o apelado teria colidido com sua motocicleta. Mencionou que o apelado estava em alta velocidade e embriagado.

Desta forma, objetiva o Apelante a reforma da decisão de instancia primeira para o fim condenar o apelado ao dano material no importe de R$ 9.276,88 (nove mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) e aos danos morais no valor de R$ 38.160,00 (trinte e oito mil cento e sessenta reais), alegando que ficou comprovado o nexo causal entre o acidente e o evento danoso, sendo a culpa exclusiva do requerido, ora apelado.

Pois bem.

Quanto ao mérito da questão, está consubstanciada na responsabilidade civil subjetiva nos termos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Destarte, da transcrição dos artigos supramencionados, verifica-se que, para apuração de responsabilidade civil, necessário faz-se, neste caso, aferir a presença dos requisitos: culpa, nexo causal e danos.

No caso em tela, ficou demonstrado o evento danoso. Contudo, não restou evidenciada a culpa do requerido, ora apelado, tampouco o nexo causal, visto que, em análise aos documentos juntados aos autos, não se pode concluir se a culpa recairia inclusivamente sobre o apelado.

Isso porque os argumentos trazidos pelo autor foi no sentido de que o apelado estava em alta velocidade e embriagado, no entanto as alegações não se sustentam, pela ausência de provas.

Deve ser esclarecido que o depoimento da testemunha arrolada pelo autor, afirmou que visualizou que o apelado estava dirigindo em alta velocidade. Todavia, essa alegação não pode ser demonstrada hipoteticamente, dependendo de prova constituída. Isso porque não foram produzidas qualquer prova para se saber se "a alta velocidade" era uma velocidade incompatível com a via.

Quanto à alegação de que o apelado estava embriagado, embora haja demonstração nesse sentido, pois, além de ter sido juntado aos autos um Boletim de Ocorrência, elaborado pelo COPOM, atestando que o apelado apresentava sinais de embriaguez, a testemunha arrolada pela parte autora confirmou o fato de que o condutor (apelado) apresentava confusão na fala e odor etílico. Contudo, também não há prova robusta capaz de elucidar se a culpa exclusiva recaiu sobre o apelado.

Em outras palavras, o depoimento da testemunha não trouxe qualquer elemento de elucidação dos fatos, ao contrário, apresentou-se de forma contraditória e sem convicção das informações apresentadas.

Em contrarrazões o apelado/requerido alegou que o autor trafegava sem a habilitação e na contramão da direção, alegando que foi o apelante quem teria colidido em seu automóvel.

Parte de tal fato ficou demonstrado, pois a testemunha arrolada pelo apelante, ao ser indagada, confirmou a ocorrência, dizendo que o Sr. Wanderson estava na contramão da via.

No que se refere ao boletim de ocorrência de nº 2018.229543 (id.9773956), juntado pelo próprio autor/apelante, em relação a este informa que:

“(...)PERGUNTADO SE TINHA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO O MESMO DISSE QUE NÃO, INDAGADO POR ESTA GUPM SE O MESMO TRAFEGAVA NA CONTRA MÃO NA AVENIDA JOAQUIM CUNHA, O MESMO CONFIRMOU. O V2 TEVE DANO MATERIAIS E FOI ENTREGUE AO PADRASTO JORGE XAVIER DO CONDUTOR QUE SE RESPONSABILIZOU EM REMOVER O VEÍCULO DO LOCAL. O CONDUTOR DO V2 E A VITIMA FORAM ENCAMINHADOS PARAR HOSPITAL GREVE PARA DEVIDOS CUIDADOS MÉDICOS. O CONDUTOR DO V1 FOI CONDUZIDO PARA ESTA UPM PARA CONFECÇÃO DO B.O E FOI ACOMPANHADO PELO ADVOGADO NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB:12708635. FOI INFORMADO A POLICIAL CIVIL PLANTONISTA CARINA PARA SABER SE ERA NECESSÁRIO ACIONAR A PERICIA, A MESMA DISSE QUE NÃO HAVIA NECESSIDADE.”

Analisando o Boletim de Ocorrência, nota com clareza mediana que o apelante trafegava na contramão de direção e nem era habilitado.

Preceitua o artigo 2º e 28º do Código de Transito Brasileiro.

Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Considerando que o local do acidente era uma Avenida de pista dupla e um canteiro no meio, assim, em nenhuma circunstância poderia o apelante estar trafegando naquela faixa de contramão e esse fato foi preponderante para a ocorrência do acidente.

Ademais pela dinâmica do acidente e a maneira pela qual se deu a colisão não foi o requerido que colidiu com o requerente, ao contrário, observando os danos sofridos pela camionete verifica que esta foi atingida em sua lateral dianteira o que demonstra a maneira em que o autor aproximou do apelado (id. 97773983).

O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe em seu artigo 57, parágrafo único:

Artigo 57- Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. (grifei)

Por outro lado, se fosse o apelante habilitado com certeza teria noção melhor de sinal de transito e ocupação de espaço jamais trafegava no sentido em que trafegou.

Preceitua o artigo 309 da Lei n° 9.503/1997:

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Neste viés, ficou mais que comprovado a existência do perigo de dano, até porque a própria vítima confirmou (em Boletim de Ocorrência) estar na contramão assumindo, assim, um risco por não obedecer às normas de transito, bem como, por si próprio afirmou não possuir Carteira Nacional de Habilitação não restando dúvidas quanto ao nexo causal do perigo de dano e sua inaptidão para colocar o veículo na via.

Neste viés, é pacífico o entendimento dos tribunais no sentido de que:

'INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA. MORTE DO CONDUTOR DESTA, QUE TRAFEGAVA PELA "CONTRAMÃO" CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA. MORTE DO CONDUTOR DESTA, QUE TRAFEGAVA PELA "CONTRAMÃO" CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Apelação da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de acidente entre veículos, que resultou na morte do condutor da motocicleta. As provas coligidas dão conta de que a vítima do acidente trafegava pela "contramão", no acostamento, à noite, tudo levando a crer que o acidente se deu por sua culpa, o que afasta o dever de indenizar da ré. Responsabilidade objetiva que não significa assunção integral do risco do negócio. De fato, no direito brasileiro as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, mesmo sem culpa, mas não respondem sem causa. Honorários de advogado que não são majorados em razão de terem sido fixados no patamar máximo pelo magistrado de primeiro grau. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator.' (TJ-RJ - APL: 00011600520128190012 RIO DE JANEIRO CACHOEIRAS DE MACACU 2 VARA, Relator: RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 17/04/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL Data de Publicação: 19/04/2018)

'PROCESSO CIVIL. CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INDENIZAR. ACIDENTE CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. ADMISSIBILIDADE DE MEIOS DE PROVA NO CASO DA EMBRIAGUEZ. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CONDUTOR SEM OS REQUISITOS LEGAIS DE CONHECIMENTO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) A conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa ao artigo 33 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância. 2) Quando restar impossível o exame de etilômetro para a verificação do estado de embriaguez, este pode ser comprovado por todas as modalidades de prova admitidas em direito, como a prova testemunhal e documental. 3) O condutor que está a dirigir veículo automotor na via não tem o dever de esperar que outro cidadão que divida com ele o percurso descumpra a legislação de trânsito, em função do princípio da confiança que impera em matéria de trânsito. 4) Ainda que a falta de habilitação não implique na imediata configuração de culpa do acidente, esta define que o condutor não tem os requisitos de conhecimento necessários que a legislação requer de quem conduzirá veículo automotor. 5) Recurso conhecido e desprovido.' (TJ-ES - APL: 00204486520118080048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2018)

In casu, devemos salientar que a vítima não possuía habilitação e ainda que a jurisprudência seja firme no sentido que a simples falta de habilitação não gera a culpa do acidente, sendo falta sancionada somente pela via administrativa, a falta desse requisito objetivo importa o registro de que o condutor não possui preparo teórico e prático para pilotar motocicletas.

Pretende-se com essa afirmação demonstrar que este condutor não tinha os conhecimentos técnicos necessários para cumprir todos as normas de segurança do trânsito, razão pela qual nem mesmo deveria dirigir.

Portanto, por mais que ausência de habilitação não configure a culpa, que está relacionada com a dinâmica do acidente, verifica-se a falta dos conhecimentos básicos que a legislação impõe para a condução de veículo automotor.

Nessa linha de argumentação, é preciso entender a conduta do apelante e verificar se este praticou atitude que concorreu para tal resultado e nesse ínterim não vejo atos do motorista da caminhonete que possam ter gerado o acidente.

Quantos aos danos matérias, inexiste dever do apelado em indenizar o apelante pelos danos materiais por ele pedido.

O requerido não pode ser responsabilizado pelos danos materiais que o requerente alega ter sofrido, haja vista que o contestante não foi o culpado pelo evento danoso, conforme explanado acima.

Ademais, o requerente não trouxe provas suficientes do alegado dano material. Para ser comprovado tal dano material deveria o requerente ter acostado nota fiscal ou outro comprovante devidamente assinado, descriminando valores que realmente despendeu.

Neste sentido, temos:

'RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS QUE DISCUTEM SOMENTE O QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O ÔNUS DE PROVAR AS DESPESAS COM O REPARO DO VEÍCULO É DO AUTOR, QUE DELE SE DESINCUMBIU PARCIALMENTE. DESPESA CONSTANTE EM MERO ORÇAMENTO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Diante do exposto, decidem os Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do Paraná, conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos exatos termos do voto.' (TJPR - 1Âª Turma Recursal - 0001270-69.2009.8.16.0116/0 - Matinhos - Rel.: Vitor Toffoli - - J. 21.10.2014).

Embora soubesse que não possuía culpa quanto o ocorrido, o apelado/requerido demonstrou espontânea solidariedade em querer ajudar, prestando socorro à vítima no momento do acidente e aguardando a chegada de socorro e viatura policial.

É certo que, mesmo havendo culpa concorrente, é possível sobejar a responsabilidade, mas, para tal, deve ser possível averiguar a certeza e quantidade de culpa dos envolvidos e, sem isso, não se pode concluir pela procedência, sequer parcial.

Saliento que o suposto sinal de embriaguez do apelado, não teve nenhuma influência para ocorrência do acidente, não havendo que se falar em culpa concorrente.

Deste modo, tem-se nos autos a escassez probatória do apelante em demonstrar a dinâmica do acidente, não logrando êxito em desincumbir de seu ônus probatório, não tendo demonstrando a culpa exclusiva do apelado/requerido e, por isso, é imperiosa a improcedência da demanda.

Pelo exposto, CONHEÇO da presente apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a r. sentença. Sem custas e despesas processuais, nos termos do artigo 98 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021